Tribunal: TJDFT
Processo: 0741184-54.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0741184-54.2022.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: ZULEIDE AMORIM BATISTA IMPETRADO: DISTRITO FEDERAL, SECRETARIO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado por ZULEIDE AMORIM BATISTA contra ato omissivo do SECRETÁRIO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL – inércia em transferir a impetrante para lei de Unidade de Terapia Intensiva - UTI, conforme recomendação médica. A impetrante sustenta que: 1) está internada em estado grave no IGESDF (Hospital de Base), intubada e classificada como paciente em sala vermelha, em aguardo de vaga de leito de UTI, desde o dia 2/12/2022, com diagnóstico de hemorragia subaracnóide proveniente da artéria cerebral média, conforme histórico médico em anexo, provável aneurisma cerebral roto (CID 10 - I60.1); 2) é pessoa idosa, com 76 anos de idade, motivo pelo qual a transferência para a UTI deve ser imediata; 3) omissão da autoridade impetrada, que implica violação de direito líquido e certo à vida e à saúde, nos termos dos arts. 1o, III, 6o e 196 da Constituição Federal – CF e do julgamento do RE 850.995/PR; 4) a demora na transferência e nos atendimentos necessários por ineficiência da estrutura estatal é injustificável, diante da gravidade do seu quadro clínico; 5) verossimilhança das alegações e perigo de lesão irreparável, diante do risco de morte caso não venha a ser atendida em UTI da rede pública ou particular. Ao final, requer a concessão da gratuidade da justiça e de medida liminar, inaudita altera pars, para que: 1) seja determinado à Secretaria de Saúde do Distrito Federal, por meio de órgão regulador, e ao Governo do Distrito Federal, realizar a internação imediata da impetrante em UTI do Hospital de Base, para o tratamento adequado e urgente; 2) alternativamente, em caso de indisponibilidade de vagas, requer, em caráter de urgência, a transferência imediata da impetrante para unidade particular de saúde, para a devida internação e cuidados médicos às expensas do DISTRITO FEDERAL; 3) a fixação de multa no valor de R$ 1.000,00 para cada hora de descumprimento da medida liminar pela autoridade impetrada e pelo DISTRITO FEDERAL, além de outras medidas necessárias para assegurar a obtenção da tutela por resultado prática equivalente, mediante bloqueio do valor do tratamento de saúde na conta bancária do Fundo Distrital de Saúde. A gratuidade da justiça e a liminar foram deferidas pelo Juízo Plantonista do Segundo Grau, com as seguintes determinações (ID 41909513): 1) intimar a Central de Regulação de Leitos de UTI para adoção de providências urgentes e efetivas no sentido de transferir ZULEIDE AMORIM BATISTA (Prontuário 6138493 – leito A59EXTRA) para a Unidade de Terapia Intensiva (UTI) de algum Hospital da rede Pública do Distrito Federal; 2) intimar o Núcleo de Judicialização da Secretaria de Estado da Saúde do DF; 3) a transferência da impetrante a uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI) de Hospital Particular conveniado, cujas despesas deverão ser pagas pelo Distrito Federal, se constatada inexistência de vagas na rede pública de saúde. O Diretor da Central de Regulação de Leitos de UTI do Distrito Federal foi intimado da decisão liminar, para cumprimento (IDs 41910414/5). No dia 13/12/2022, a impetrante requereu aditamento da inicial para incluir a determinação de procedimento de angiografia, no prazo de 24 horas, na rede pública hospitalar ou, caso constatada a impossibilidade, na rede particular conveniada, às expensas do Distrito Federal, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 por dia de descumprimento (ID 42167072). Esta liminar também foi deferida pelo Juízo Plantonista do Segundo Grau (ID 42168816). A autoridade impetrada foi intimada da decisão (ID 42226753). O DISTRITO FEDERAL apresentou contestação (ID 42220047) e sustenta que: 1) o Secretário de Saúde do Distrito Federal é autoridade ilegítima para integrar o polo passivo, visto que deveria ter sido indicado o Diretor do Hospital onde a impetrante está internada; 2) inexistência de direito líquido e certo por ausência de ato ilegal ou abusivo. É o relatório. DECIDO. Apesar de o DISTRITO FEDERAL ter contestado, a autoridade impetrada, até a presente data, não prestou informações atualizadas sobre a situação atual da impetrante e o cumprimento da medida liminar anteriormente deferida. Pelo que se infere do prontuário junto ao aditamento da inicial, as determinações judiciais não foram cumpridas até a presente data. A impetrante permanece internada no IGES/DF (Hospital de Base), fora da Unidade de Terapia Intensiva – UTI pleiteada (ID 42167073). Não há dúvida de que o estado de saúde da impetrante, idosa de 76 anos, é grave. Há necessidade de pronta internação em UTI. Presume-se, ainda, a necessidade da realização de exame de angiografia o quanto antes. Por outro lado, há inércia injustificável da autoridade impetrada, do Diretor da Central de Regulação de Leitos de UTI e do Núcleo de Judicialização da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal quanto às informações solicitadas em caráter de urgência, especialmente sobre o cumprimento das medidas liminares, que perdura por mais de 10 dias. Não há alternativa senão adotar medidas mais rígidas para garantir o cumprimento das obrigações que foram impostas ao DISTRITO FEDERAL. Ante o exposto, RATIFICO AS MEDIDAS LIMINARES DEFERIDAS AOS IDs 41909513 e 42168816 para determinar, novamente, à autoridade impetrada e ao Diretor da Central de Regulação de Leitos de UTI: 1) a transferência de ZULEIDE AMORIM BATISTA (Prontuário 6138493 – leito A59EXTRA) para a Unidade de Terapia Intensiva (UTI) de algum Hospital da Rede Pública do Distrito Federal ou, se inexistentes vagas na rede pública de saúde, a transferência IMEDIATA da impetrante a uma UTI de Hospital Particular conveniado, cujas despesas deverão ser pagas pelo Distrito Federal; 2) a submissão da impetrante à realização de procedimento de angiografia. CONFIRO FORÇA DE OFÍCIO À PRESENTE DECISÃO, que deve ser remetida, DE IMEDIATO, À SECRETÁRIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL, à Central de Regulação de Leitos de UTI e ao Núcleo de Judicialização da Secretaria de Saúde, para a efetivação das medidas liminares deferidas. Anexem cópias da presente decisão e das decisões proferidas aos IDs 41909513 e 42168816. Fixo o PRAZO DE 48 HORAS, contado do recebimento das notificações, para o integral cumprimento desta determinação judicial, sob pena de pagamento de multa de R$ 2.000,00 por cada dia de descumprimento, que reverterão em favor da impetrante, nos termos dos arts. 536, §1o, e 537, do Código de Processo Civil. Requisitem-se, COM URGÊNCIA, informações à autoridade coatora, no prazo adicional de 48 horas, especialmente sobre o cumprimento integral desta decisão. Dê-se ciência ao DISTRITO FEDERAL, por meio de seu órgão de representação judicial (art. 7o, II, da Lei no 12.016/2009). Após, à Procuradoria de Justiça, para manifestação na condição de custos juris (art. 12 da Lei no 12.016/2009 c/c art. 228 do RITJDFT). Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 15 de dezembro de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator